Tribunal: TCU
Processo: 017.806/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6245/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.806/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Cleonice Guedes da Silva (XXX.572.483-XX); Cacilda Ribeiro de Sousa (XXX.980.783-XX); Camila Maria Chaves Nascimento (XXX.187.123-XX); Emilia Caroline Chaves Nascimento (XXX.187.043-XX); Francisca Gomes Sampaio (XXX.812.183-XX); Maria Sandra Ribeiro Fernandes (XXX.565.803-XX); Neide Ribeiro de Melo (XXX.111.163-XX); Sandra Maria Fernandes Vieira (XXX.695.703-XX); Vera Lucia Fernandes Ribeiro (XXX.288.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.